Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS E VALORES. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E SEU ADVOGADO CONSTITUINTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo sócio em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora THIAGO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta a suposta inexistência de abuso ou confusão patrimonial entre seu patrimônio e o da pessoa jurídica. Pede a reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida. Isso porque as provas produzidas nos autos já são suficientes para a solução da demanda. Demais disso, o recorrido não juntou aos qualquer documento com a apresentação de sua contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor. Necessário esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas. À primeira vista não se pode confundir a responsabilidade do sócio com a de sua empresa, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50 do Código Civil.
V. Segundo o art. 50 e § 2o do Código Civil, “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.(...) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”
VI. No caso dos autos, a dívida em execução tem origem em acordo descumprido pela sociedade individual de advocacia, acordo este fundado na restituição de valores pagos em razão da inexecução do contrato de prestação de serviços pela sociedade contratada. Verifica-se que a sociedade e o advogado constituinte encontram-se em atividade, conforme consulta ao sistema informatizado. Além disso, a sociedade tem como sede a própria residência de seu único sócio, o ora agravante.
VII. A sociedade individual de advocacia não pode ser analisada como outras sociedades empresárias, uma vez que não dispõe de estabelecimento, maquinário ou insumos para consecução de suas atividades, limitando-se ao trabalho intelectual de seu constituinte. Considerando ainda que as atividades são desempenhadas no próprio local de residência do constituinte e que ali não há bens passíveis de penhora da sociedade, é evidente a existência de confusão patrimonial no caso. Portanto, deve ser mantida a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade.
VIII. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado.
IX. Sem honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.